Tribunal: CARF
Processo: 11274.720062/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720062/2022-51
ACÓRDÃO
3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se da análise da impugnação contra o Auto de Infração relativo à falta de
recolhimento da contribuição para o PASEP, no período de janeiro de 2018 a
dezembro de 2019, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no
montante de R$ 2.476.702,18, incluindo o principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta a descrição dos procedimentos realizados durante a fiscalização
no “Relatório Fiscal do Processo no 11.274-720.062/2022-51” - ReFisc, fls. 14 a 23,
onde traz uma breve “Introdução”, o “Histórico do Procedimento Fiscal”,
descrevendo também a legislação que define a “Base de Cálculo da Contribuição
ao PASEP”.
No item “3” do ReFisc, esclarece a forma de apuração da contribuição ao PASEP,
especificando a legislação pertinente, esclarecendo:
(...)
3.6 Assim, em observância ao detalhado no subitem 3.5, na apuração
das bases de cálculo mensais das contribuições devidas ao PASEP, no
período de 01/2018 a 12/2019, foram utilizados os dados constantes
dos Balanços Mensais de Receitas Orçamentárias informados pelo
Contribuinte. A obtenção das bases de cálculo deu-se, portanto, a partir
da adição dos valores constantes nos referidos Balanços, nos itens
'1200.00.00.00 – Receitas de Contribuições” (2018) ou '1200.00.00.00 –
Contribuições”
(2019),
'1300.00.00.00
-
Receita
Patrimonial”,'1900.00.00.00
-
Outras
Receitas
Correntes”
e'7200.00.00.00 – Receitas de Contribuições” (2018) ou '7200.00.00.00
– Contribuições” (2019) (Receitas correntes Intraorçamentárias).
3.7. No âmbito da Receita Federal, a Solução de Consulta no 278 - Cosit,
de 01 de junho de 2017, formulada à Coordenação-Geral de Tributação
pelo Grupo Técnico de Padronização de Relatórios (GTREL), vinculado à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a qual traz questionamentos
visando à padronização da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, à definição do ente ou entidade que deve pagar o tributo,
bem como a determinação da ocorrência do fato gerador da
contribuição, deixou assentado que as transferências de recursos
podem ser intergovernamentais ou intragovernamentais, e a incidência
da
contribuição
para o
PIS/Pasep,
incidente
sobre Receitas
Governamentais, varia conforme a espécie de transferência de recursos.
3.7.1 As transferências intergovernamentais podem se constituir em
transferências constitucionais ou legais ou em transferências
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
3
voluntárias. Essas transferências compreendem a entrega de recursos
correntes ou de capital, de um ente (chamado “transferidor”) a outro
(chamado “beneficiário”, ou “recebedor”). Podem ser voluntárias, nesse
caso destinadas à cooperação, auxílio ou assistência, ou decorrentes de
determinação constitucional ou legal.
3.7.2 As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais
estão abrangidas pela regra do art. 20, inciso III, da Lei n0 9.715, de
1998, devendo o ente transferidor excluir os valores transferidos de sua
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais e o ente beneficiário dos recursos deve incluir
tais montantes na base de cálculo da sua contribuição.
3.7.3
As
transferências
intergovernamentais
voluntárias
estão
abrangidas pelo art. 20, § 70, da Lei no 9.715, de 1998, devendo o ente
transferidor manter os valores transferidos voluntariamente na base de
cálculo de sua Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e o ente beneficiário deve excluir tais montantes de
sua base de cálculo.
3.7.4 No que se refere as autarquias, o dispositivo ordena que as
receitas do Tesouro Nacional, assim classificadas nos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, não sejam incluídas na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais
apurada pelas autarquias. Dessa forma, o ente transferidor, no caso a
União, deve sofrer a tributação da contribuição em relação aos seus
recursos alocados às autarquias.
(...)
Ainda, com base no item 26 da Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017,
esclarece que “apenas os recursos do Tesouro Nacional é que serão tributados na
União. Caso os demais entes aloquem recursos às suas autarquias, as receitas
comporão a base de cálculo da entidade autárquica beneficiada”.
Conclui:
(...)
3.8. Nesse contexto, a obtenção das bases de cálculo para o período de
01/2018 a 12/2019 deu-se a partir da adição dos valores constantes nos
referidos Balancetes Mensais da Receitas Orçamentárias classificada nas
contas: 1200.00.00 – Receitas de Contribuições (2018) e Contribuições
(2019); 1300.00.00.00 – Receita Patrimonial; 1900.00.00 – Outras
Receitas Correntes; 7200.00.00.00 – Receitas de Contribuições (2018) e
Contribuições (2019), conforme demonstrado nos Anexos I e II.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
4
3.9 Os demonstrativos da apuração da base de cálculo e das
contribuições devidas ao Pasep compõem os Anexos I e II, deste
Relatório (Auto de Infração).
(...)
Sobre a base de cálculo apurada, foi aplicada a alíquota de 1%, além da multa de
ofício e dos juros moratórios previstos na legislação de regência.
- Impugnação.
Cientificada do lançamento em 17/11/2022 (AR de fl. 236), irresignada, a
interessada apresentou impugnação tempestiva em 16/12/2022, fls. 243 a 252.
Depois de defender a tempestividade da apresentação da impugnação, apresenta
uma síntese do relatório fiscal e do auto de infração.
Prossegue, apresentando sua discordância quanto à apuração da base de cálculo
da contribuição, apontando que, “apesar de não fazerem parte na composição da
base de cálculo para apuração do valor da contribuição do PASEP, os valores
referentes às Receitas Correntes Intraorçamentárias foram considerados mês a
mês nos anos de 2018 e 2019 pela Auditoria da Receita Federal”.
Entende, portanto, que os valores constantes da tabela de fl. 246, reproduzida a
seguir, não deveriam compor a base de cálculo do PASEP para o instituto:

Conclui:
(...)
Dessa forma, se persistir o entendimento de que os valores postos no
Auto de Infração são devidos, transbordando a previsão legal, estar-se-
ia, a legitimar uma dupla contribuição, tanto do Município quanto da
autarquia previdenciária – sobre a mesma receita. Ou seja,
consolidando uma bitributação e consequente bis in idem ao Município,
uma vez que em caso de insuficiência financeira da Autarquia, o
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
5
Tesouro Municipal responderá pelos aportes, sendo este ao fim e ao
cabo o responsável pelo pagamento.
(...)
Ao final, apresenta seus pedidos:
(...)
DOS PEDIDOS
Estando o requerimento tempestivo, uma vez que o prazo encerraria
apenas em 19/12/2022, requer desconstituição do crédito tributário,
contido no Processo de Fiscalização - Auto de Infração no 04.1.01.00-
2021-001156.
Em ato contínuo, requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário conforme disposto no art. 151 incisos III do CTN, até a
apreciação e julgamento da presente defesa.
(...)
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-026.344, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 11274.720062/2022-51
ACÓRDÃO 101-026.344 – 11a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 22 de fevereiro de 2024
INTERESSADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA
CNPJ/CPF 07.010.511/0001-33
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. ENTES AUTÁRQUICOS. BASE DE CÁLCULO E
ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pela Autarquia Municipal, é calculada
mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas apenas as transferências efetuadas a outras entidades públicas com
personalidade jurídica própria.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/24 por via
postal, através de Aviso de Recebimento, e, em 11/04/24, apresentou recurso voluntário em que
solicita:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
6

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por
isso deve ser conhecido.
Em apertada síntese, são suscitadas questões sobre a base de cálculo do Pasep para
institutos de previdência municipais como o Instituto de Previdência Social do Município do
Paulista/PE (PreviPaulista) e, em particular, sobre a inclusão, no lançamento, de receitas correntes
intraorçamentárias, já que tal inclusão caracterizaria uma dupla tributação, tanto no município
como na autarquia previdenciária, na medida em que o município incluiu tais receitas quando da
apuração do Pasep. Sendo certo que a exigibilidade do crédito tributário constituído está e
permanecerá suspensa durante o período do contencioso seguem, abaixo, excertos do recurso
voluntário:

(...)

(...)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
7

(...)

(...)

Não assiste razão à recorrente.
O lançamento baseou-se na Lei 9.715/98 que assim dispõe:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
8
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
[...] III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
O Decreto no 4.524/2002 ainda dispõe:
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.
A Solução de Consulta COSIT no 305 – parcialmente vinculada à Solução de Consulta COSIT
no 278 - ambas de 2017, esclarece como ocorre a tributação para o caso em tela:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
25. No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), suas
receitas devem ser inseridas ou não na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais de acordo com todo o
conteúdo já exposto. Tendo em vista a explanação anterior de que o contribuinte
do tributo são as pessoas jurídicas de direito público interno como um todo e do
tratamento das operações intraorçamentárias, a questão “k” considera-se
respondida.
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente
da contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito
de receita corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução do
somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, para fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida. É o que se
pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF):
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
9
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a
do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores
para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o
supracitado a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira foi para dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado pelo
inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz que “as receitas e despesas
previdenciárias
serão
apresentadas
em
demonstrativos
financeiros
e
orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em
uma receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da
Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes
subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os
recebimentos de parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de;
GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes próprios de
previdência social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso.
Portanto, é mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório no 1 –
SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), que
define Receita Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas correntes
deduzidas:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
10
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI –
Repartição das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II do
art. 195 e o art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a
contribuição dos servidores é classificada como uma “receita corrente”, em
função disso, deve também integrar a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se
que: (i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores
e órgãos patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas direcionadas ao
custeio e manutenção do RPPS, constituem transferências correntes; e (iii) os
rendimentos das aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos
termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores devem integrar a base
de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS, também há
posicionamento da RFB, que pode ser verificado por meio da Solução de Consulta
no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro de 2010, que em sua ementa deixa claro
que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária patronal
(ainda que esta seja arrecadada por outra entidade da administração pública) e
dos servidores públicos, bem como os rendimentos financeiros provenientes da
aplicação destas no mercado, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia estadual que administra o
respectivo regime próprio de previdência social.
Ressalte-se, outrossim, que as autarquias não são contribuintes do
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência,
operações intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os
recursos e em troca, espera uma contraprestação para seus servidores na forma
de benefícios previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem ser
encarados dessa forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar com o
enquadramento quando afirma que o pagamento da contribuição patronal
constitui uma despesa intraorçamentária para o ente e uma receita
intraorçamentária para o RPPS.
25.9. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou
não na base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dessa Solução de
Consulta, sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita corrente
compõe a base de cálculo do tributo.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
11
Dessa forma, considera-se respondido o item “l”.
(...)
AUTARQUIAS
(...)
17.Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa
consulta, que trata da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep para os
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
18.As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
19.Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de Consulta
Vinculante supracitada, a contribuição dos servidores e a contribuição patronal
devem compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre Receitas Governamentais dos RPPS.
20.A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou
não na base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dos preceitos da
Solução de Consulta Vinculante, sempre tendo em vista que qualquer espécie de
receita corrente compõe a base de cálculo do tributo. (destaques nossos)
(...)
Especificamente com relação aos repasses do município à autarquia, a já citada Solução de
Consulta Cosit no 278 esclarece que:
26.2. Especifique-se que apenas os recursos do Tesouro Nacional é que serão
tributados na União. Caso os demais entes aloquem recursos às suas autarquias,
as receitas comporão a base de cálculo da entidade autárquica beneficiada (a
autarquia). (destaques nossos)
Acrescente-se que os itens 23.5.2 e 23.5.3 da mesma Solução de Consulta esclarecem o
tratamento tributário que deve ser dado às operações intragovernamentais:
23.5.2. Destarte, as operações intraorçamentárias correntes não devem ser
encaradas como transferências para fins da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, não podendo o ente
transferidor dos recursos abater de sua base de cálculo os valores transferidos a
outras entidades públicas, não estando sujeitas, portanto, à parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998.
23.5.3. Dessa forma, caso a operação intraorçamentária ocorra entre entes com
personalidade jurídica de direito público, apesar de os valores já terem sofrido
tributação em um momento anterior, o ente recebedor dos recursos deve tratá-
las como receitas correntes (que não a espécie transferências) e inseri-las na
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
12
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais devida por ele. Já o ente transferidor não pode deduzir tais
valores de sua base de cálculo dessa contribuição, haja vista que não se trata de
transferências correntes e de capital. (destaques nossos)
Assim, não existem dúvidas quanto ao fato da PREVIPAULISTA estar sujeita à incidência do
Pasep no que tange à totalidade de suas receitas, tendo sido o lançamento feito de forma
correta, não tendo ocorrido dupla tributação com o município.
Importante ressaltar que o assunto já foi analisado recentemente por esta Turma no
âmbito do processo 10120.754210/2019-27 (acórdão 3102-002.582). Transcrevo, abaixo, trechos
do voto da relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães - que foi seguido de forma unânime - e que
adoto também como razões de decidir:
De acordo com o disposto no artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98, as pessoas
jurídicas de direito público interno devem recolher a contribuição ao PASEP sobre
as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital
recebidas:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.”
Logo, correta a exigência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições
destinadas ao RPPS da entidade autárquica gestora do RPPS, na condição de
titular das receitas, como decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
31/01/2003 a 31/12/2007 BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de
direito público interno, e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para
fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de
pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição
dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.”
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3401-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 20 de outubro de 2020) (destaquei)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720062/2022-51
13
Tal entendimento não é novo, como se colhe do julgado abaixo, proferido pelo
antigo Segundo Conselho de Contribuintes:
“INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA.
As parcelas retidas dos salários dos funcionários a título de previdência
e entregues pelas Prefeituras aos Institutos Municipais de Previdência
são despesas das Prefeituras e receitas dos Institutos. O mesmo ocorre
em relação aos valores pagos pelas Prefeituras aos Institutos de
Previdência referente à parcela do empregador. Os Institutos de
Previdência Municipal, como autarquias que são, calcularão a
Contribuição ao PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e
nas transferências correntes e de capital recebidas, na forma como
dispõe a Lei Complementar n° 08/70 para os fatos geradores ocorridos
no período de 01/94 a 10/95.”
(Segundo Conselho de Contribuintes, Processo no 11924.001058/99-24,
Acórdão 201-75.344, Sessão de 18 de setembro de 2001) (destaquei)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 571
DF CARF MF
Original